Tribunal: TJMT
Processo: 1032579-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1032579-64.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO
AGRAVADO: MARCOS CESAR DA SILVA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. DESLIGAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DECISÃO MANTENDO O REGIME SEMIABERTO POR RAZÕES DE POLÍTICA CRIMINAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E HUMANIZAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que, reconhecendo a prática de falta grave (desligamento da tornozeleira eletrônica), manteve o reeducando em regime semiaberto por razões de política criminal, considerando a ausência de reiteração delitiva em crime doloso/culposo e as peculiaridades do caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave por desligamento da tornozeleira eletrônica, no contexto de execução penal em regime semiaberto, impõe automaticamente a regressão ao regime fechado ou se, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e humanização das penas, é possível manter o regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regressão de regime prisional, em virtude da violação de monitoramento eletrônico, não é automática, devendo o juiz ponderar os princípios constitucionais e as circunstâncias do caso concreto.
4. O entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau considerou que a manutenção do regime semiaberto é adequada, tendo em vista o trabalho do reeducando com reciclagem, a ausência de crimes violentos e a inexistência de reiteração delitiva.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio TJMT permite que, em situações excepcionais, a aplicação de sanção diversa à regressão seja mantida, desde que observados os princípios da ressocialização e proporcionalidade.
6. A decisão impugnada determinou a perda de 1/6 dos dias remidos e a interrupção da data-base para aquisição de novos benefícios, o que demonstra a adequação da medida imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em execução desprovido.
Tese de julgamento: A regressão de regime prisional por falta grave não é obrigatória, cabendo ao magistrado avaliar, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e humanização, as peculiaridades do caso concreto para decidir sobre a manutenção ou regressão do regime.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 118, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súm. 126; TJMT, Agravo em Execução penal n. 0028456-55.2017.8.11.0042; STJ, AgRg no REsp n. 1.850.902/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032579-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS CESAR DA SILVA - CPF: 531.903.271-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. DESLIGAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DECISÃO MANTENDO O REGIME SEMIABERTO POR RAZÕES DE POLÍTICA CRIMINAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E HUMANIZAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que, reconhecendo a prática de falta grave (desligamento da tornozeleira eletrônica), manteve o reeducando em regime semiaberto por razões de política criminal, considerando a ausência de reiteração delitiva em crime doloso/culposo e as peculiaridades do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave por desligamento da tornozeleira eletrônica, no contexto de execução penal em regime semiaberto, impõe automaticamente a regressão ao regime fechado ou se, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e humanização das penas, é possível manter o regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regressão de regime prisional, em virtude da violação de monitoramento eletrônico, não é automática, devendo o juiz ponderar os princípios constitucionais e as circunstâncias do caso concreto.

4. O entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau considerou que a manutenção do regime semiaberto é adequada, tendo em vista o trabalho do reeducando com reciclagem, a ausência de crimes violentos e a inexistência de reiteração delitiva.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio TJMT permite que, em situações excepcionais, a aplicação de sanção diversa à regressão seja mantida, desde que observados os princípios da ressocialização e proporcionalidade.

6. A decisão impugnada determinou a perda de 1/6 dos dias remidos e a interrupção da data-base para aquisição de novos benefícios, o que demonstra a adequação da medida imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento: A regressão de regime prisional por falta grave não é obrigatória, cabendo ao magistrado avaliar, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e humanização, as peculiaridades do caso concreto para decidir sobre a manutenção ou regressão do regime.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 118, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súm. 126; TJMT, Agravo em Execução penal n. 0028456-55.2017.8.11.0042; STJ, AgRg no REsp n. 1.850.902/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo Ministério Público, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo executivo de pena n. 0007355-95.2014.8.11.0064, que reconheceu a ocorrência de falta grave, mas, por razões de política criminal, manteve o recuperando Marcos Cesar da Silva em regime semiaberto.

Inconformado, nas razões o agravante postula a reforma da referida decisão para que o reeducando seja regredido ao regime fechado, ao argumento de que não houve qualquer justificativa por parte do reeducando para manter a tornozeleira eletrônica desligada. (pág. 06/10-PDF).

Em contrarrazões, agravado refuta os argumentos do órgão acusador e pugna pela manutenção da decisão atacada (pág. 13/16-PDF).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo magistrado de primeiro grau. (pág. 38-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE, opinou pelo
provimento do recurso
(pág. 45/49-PDF),
verbis
:

“Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal. Insurgência do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Decisão judicial reconheceu a ocorrência de falta grave, porém, por razões de política criminal, manteve o recuperando em regime semiaberto. Impossibilidade. O entendimento encontra óbice no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. O descumprimento das condições definidas para o cumprimento de pena em regime semiaberto, constitui falta grave e justifica a regressão de regime prisional. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

V O T O

Consta nos autos que o agravado possui 04 (quatro) condenações, por crimes de furto e falsa identidade, com pena total 19 anos 06 meses e 18 dias. Foi concedida a progressão para o regime semiaberto em 28/04/2022, com alvará de soltura cumprido em 02/05/2022.

Que diante das informações de violações de uso da tornozeleira, fim de bateria 04 notificações, área de inclusão 115 notificações, entre os dias 03/05/2022 a 03/01/2023, foi determinada a regressão cautelar do reeducando, sendo o mandado de prisão cumprido em 30/11/2023.

Na audiência de justificação, o magistrado de primeiro grau reconheceu que o agravado descumprir as condições estabelecidas para o cumprimento da pena no regime mais brando, isso porque deixou de observar as condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto no período de 08 meses, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos,
contudo, por questões de política criminal, considerando as particularidades do caso concreto, manteve o reeducando em regime semiaberto.

A decisão restou assim fundamentada:

“...Em audiência o recuperando alegou que trabalha com reciclagem, acabou deixando a tornozeleira desligada, estava marcado para comparecer na unidade para manutenção do equipamento, descuidou e deixou a tornozeleira descarregar, estava usando a tornozeleira normal, quando chegou à unidade foi retirada.

Inicialmente, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme se verifica dos autos, certidão de cumprimento do alvará de soltura, intimação das condições para cumprimento da pena e instalação da tornozeleira eletrônica em 02/05/2022, seq. 143.

Entretanto, o recuperando não cumpriu as condições do regime semiaberto, uma vez que deixou de carregar o equipamento, bem como não observou o perímetro de monitoramento. Conforme ofício da central de monitoramento consta entre os dias 03/05/2022 a 03/01/ 2023, violações de uso da tornozeleira, fim de bateria 04 notificações, e área de inclusão 115 notificações, ou seja, no período de 08 (oito) meses o apenado acumula mais de 100 notificações de violação da tornozeleira eletrônica.

Nestes termos, verifico que o penitente insistiu em descumprir as condições estabelecidas para o cumprimento da pena no regime mais brando, isso porque deixou de observar as condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nesse panorama, o reconhecimento da falta grave é cogente, vez que o recuperando foi devidamente cientificado das condições de “vedação de comportamento que possa afetar o normal funcionamento da tornozeleira, tendente a desliga-la, proibição de se ausentar do local em que está sendo monitorado.”

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da falta grave, determinando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios, para que conste a data da última prisão, isto é, 30/11/2023”

Por razões de política criminal verifico que a situação dos autos, crime praticado, ausência de reiteração delitiva em crime doloso/culposo, é suficiente aos autos a manutenção do reeducando em regime semiaberto para cumprimento da pena
.
(Decisão – pág. 625-PDF).

Contra essa decisão o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, buscando sua reforma sob o argumento de que a falta grave enseja a regressão do regime semiaberto para o fechado.

Pois bem.

Em que pesem as assertórias deduzidas pelo combativo agravante,
a decisão vergastada não merece reparos
.

É legítimo que o julgador, como fez o magistrado de origem, aplique os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e humanização das penas, uma vez que a regressão de regime não é obrigatória, mas deve ser adotada com prudência quando a pena não cumprir suas finalidades, o que não se verifica no caso.

In casu
, o juízo de primeiro grau considerou adequada a manutenção do reeducando no regime semiaberto. Observou que o apenado trabalha com reciclagem e teria descuidado, deixando a tornozeleira descarregar, bem como considerou as peculiaridades do caso concreto, consistentes no fato de que o apenado está cumprindo pena em delitos sem violência e grave ameaça, ainda, dada a ausência de recalcitrância neste tempo em que esteve no regime mais brando.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

(TJMT)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – VIOLAÇÃO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – DESATIVAÇÃO NÃO AUTORIZADA DO APARELHO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INDEFERIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REGRESSÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO – DESCONTO DOS DIAS EM QUE VERIFICADAS AS IRREGULARIDADES – RECURSO DESPROVIDO. A regressão de regime prisional, em virtude da violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática nem impositiva. Cabe ao juiz da execução, valendo-se de sua prudente discricionariedade, avaliar se tal medida é recomendável no caso concreto, valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas. Não sendo a regressão a providência mais aconselhável, poderá o magistrado aplicar sanção diversa, como o desconto dos dias em que verificadas as irregularidades.”
(Agravo em Execução penal n. 0028456-55.2017.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Julgado em 03/05/2019).

(TJGO)
“Mantém-se a decisão que, não obstante tenha homologado a falta grave cometida pela reeducanda, concedeu sua permanência no regime prisional semiaberto, com monitoração eletrônica, notadamente ante circunstâncias que circundam a realidade fática vivenciada atualmente pela apenada e em atenção ao princípio da ressocialização . AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(Agravo de Execução Penal 5488029- 44.2023.8.09.0000, Rel. Des (a). DES.

NICOMEDES OMINGOS BORGES, 2a Câmara Criminal, julgado em 18/09/2023, DJe de 18/09/2023).

A propósito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(STJ)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. EXCECIONAL SITUAÇÃO QUE JUSTIFICOU A NÃO REGRESSÃO DO REGIME
.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INADMISSÍVEIS DE ENFRENTAMENTO PELA VIA ESPECIAL. SÚM. 126/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que tenha havido a prática de falta grave no curso da execução penal,
a excepcional não regressão de regime prisional diante da aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na valoração das peculiaridades do caso concreto encontra obstáculo de discussão pela via especial ante o óbice da Súm. 126/STJ
. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias deixaram da regredir o regime prisional do apenado em razão de o novo crime praticado não revelar elevado desvalor a bens jurídicos mais relevantes (art. 306, CTB, pena de detenção de 1 ano, regime aberto), bem como diante dos indicativos de ressocialização já que o reeducando está efetivamente buscando sua ressocialização, uma vez que abandonou a organização criminosa que integrava [Comando Vermelho], converteu-se ao cristianismo, está cursando ensino superior numa universidade particular e que também realiza palestras, nas quais expõe sua experiência de reinserção social, em confronto com os antecedentes de sua vida criminal pregressa. 3. Mutatis mutandis, a resolução dada ao caso pelas instâncias ordinárias encontra acolhida na própria jurisprudência deste Superior Tribunal como nos julgamentos dos temas de aplicação de medida de segurança ambulatorial a crimes com reclusão ou na fixação mais benéfica de regimes. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.850.902/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020).

Ademais, em que pese a manutenção do regime semiaberto ao reeducando, as violações ao sistema de monitoramento eletrônico não ficaram impunes, pois o juízo de primeiro grau determinou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios, para que conste a data da última prisão, isto é, 30/11/2023, consoante extrai de sua decisão.

Lado outro, nada impede que, em caso de reiteração injustificada da conduta, ou descumprindo-se as demais condições do regime semiaberto, seja decretada a regressão.

À vista de todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a decisão de primeiro grau, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025